Tribunal: STF
Processo: Súmula 258
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13.12.1963
Data de publicação: 13.12.1963

Ementa:
Súmula 258

É admissível reconvenção em ação declaratória.

[{"tipo": "topico", "texto": "Descabimento de recurso extraordinário: questões processuais de índole ordináriaTambém o argumento relativo à reconvenção e à negativa de vigência ao artigo 315 doCPC, configurando matéria de índole processual, deveria ter sido discutido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.[AI 394.041 AgR, rel. min.Ellen Gracie, 1ª T, j. 8-10-2002,DJde 8-11-2002.]A questões adjetivas de índole ordinária prendem-se as alegações fundadas nos itens II, LIV e LV do citado art. 5º, especialmente as que concernem ao cabimento e à necessidade da reconvenção no direito processual do trabalho (art. 315 doCPCe artigos 8º e 769 daCLT) e à discussão acerca dos limites e da oportunidade do pedido, bem como da iniciativa obrigatória da parte (artigos 2º, 128 e 460 doCPC).[RE 228.407, rel. min.Octavio Galloti, 1ª T, j. 26-3-1999,DJ25-6-1999.]"}]